Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701653-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BRAS CHAGAS AGRAVADO: FEDERAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO A agravante pretende obter tutela de urgência para reformar a decisão do juízo de origem para determinar a agravada que proceda a transferência do veículo para terceiros, eis que já fora vendido anteriormente no mês de outubro de 2019. Pleiteia a agravante: " A concessão da tutela de urgência recursal a fim de reformar a r. decisão interlocutória de ID 73505674, e determinar que a empresa agravada proceda com a regularização da transferência do veículo CRUZE LT 1.8 16V AUT, ano 2013/2014, cor: prata, placa: OVN-4796, o pagamento dos impostos que constam no nome do agravante, como IPVA, seguro obrigatório, multas e demais encargos, bem como a transferência da pontuação;" Não há dúvidas de que o autor possui plausibilidade de seu direito, pois inclusive já notificou a empresa para providenciar a transferência do veículo que foi vendido pela empresa, ora agravada. Todavia, a audiência de conciliação está marcada para o dia 03/12 sendo provável um solução consensual. Por outro lado, não ocorreu ainda qualquer dano ao agravante, sendo possível aguardar o trâmite do processo até os seus ulteriores termos. Indefiro, por ora, o a liminar, não obstante solicito informações ao Juízo de origem e intimo a agravada para contrarrazões. Após, farei a reavaliação dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito